Tribunal: TJSP
Processo: 0006271-19.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que considera como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da última condenação em desfavor do reeducando – Inadmissibilidade – Termo inicial que deve corresponder à data em que o agravante preencheu os pressupostos necessários à obtenção ao regime semiaberto, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que considera como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da última condenação em desfavor do reeducando – Inadmissibilidade – Termo inicial que deve corresponder à data em que o agravante preencheu os pressupostos necessários à obtenção ao regime semiaberto, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores – Retificação do cálculo que se faz necessária – Recurso provido.